Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - CNPJ: 20.162.067/0001-30 (AGRAVADO), CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE - CPF: 016.001.741-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE PEDÁGIO E ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD – PESQUISAS JUNTO AO GEDAVE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA DOS DEVEDORES – PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO CREDOR - INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores
.

II -
N
ão se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos,
quando,
realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, não identifica
do
qualquer rastro de movimentação financeira em nome dos agravados.

III - Quanto à pesquisa perante o GEDAVE - GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL, o atendimento de tal pleito dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária
.

IV - A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012,
do
Conselho Nacional de Justiça,
depende de
intervenção judicial
e, portanto, não pode ser atribuída ao credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1000761-61.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
KENKOORTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COLCHÕES EIRELI
e
CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE
, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas privadas e órgãos públicos para obtenção de informações/bloqueios de bens em nome dos executados ora agravados.

Para tanto, aduz o agravante que a expedição de ofícios às empresas detentoras de crédito serviria para encontrar novas formas de alcançar o patrimônio dos executados e, consequentemente, satisfazer a execução.

Pedido liminar de efeito ativo indeferido. (ID. 158920182)

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 159854185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que
indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas privadas e órgãos públicos para obtenção de informações/bloqueios de bens em nome dos executados ora agravados.

Na espécie, conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, assiste
parcial razão
ao agravante.

Isso porque, os pedidos de pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisas via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
e,
porém, restaram inexitosas.

Quanto à pesquisa perante o GEDAVE - GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL, o atendimento de tal pleito dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados te
ria
alguma relação com a produção agropecuária, o que, também, não é o caso dos autos.

Adiante, quanto ao pedido de pesquisas perante a Central de Informações de Registro Civil – CRC JUD, verifica-se que tal procedimento poderá ser realizado pelo próprio credor, na forma estabelecida pelo artigo 13 da Resolução no 46/2015 do CNJ, que assim dispõe:

Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISAS – ATENDIMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CRC RESPONSABILIDADE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofício às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos órgãos oficiais.

A central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser ultilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução no 46/2015 do CNJ).
Assim, a pesquisa junto ao CRC, a princípio, é de responsabilidade do credor
. (N.U 1013440-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022) (destaquei e grifei)

Como se vê, por tais razões, a expedição de ofícios aos mencionados órgãos, se mostra inviável.

Por outra senda, a busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012,
d
o Conselho Nacional de Justiça, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, necessitando,
contudo
,
de
intervenção judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA.
PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1008196-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Logo,
neste ponto, a súplica
recursal merece

acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a expedição de ofício, tão somente, à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023